Tribunal: TJDFT
Processo: 0741995-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0741995-45.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: JOSIMAR VICENTE MARTINS D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 35735578, uma vez que o requerimento, se o caso, deve ser feito ao juízo de origem. Ademais, em que pese a juntada, pelo BANCO DO BRASIL S/A, do comprovante de ID 35471462, verifica-se a ausência da guia à qual esse comprovante se refere. Assim sendo, uma vez não comprovado, no ato da interposição do recurso, o respectivo preparo, concedo ao apelante o prazo de 5 (cinco) dias para que recolha, em dobro, o preparo, sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o, CPC). Após, independentemente de manifestação, retornem conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora